Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706697-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença em que o Juízo monocrático negou provimento aos embargos para manter a declaração de prescrição. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva, na qual, o Distrito Federal foi condenado a corrigir a base de cálculo do adicional noturno em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008, de modo a pagar a diferença entre o valor devido e o valor pago. 2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Juízo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. O Juiz não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa. 3. Interrompida a prescrição o prazo recomeça a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32. 4. A sentença exequenda transitou em julgado em 16/11/2012, tendo sido proposto o cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13/07/2015. Este primeiro pedido de cumprimento de sentença da obrigação de pagar foi extinto sem julgamento de mérito por decisão transitada em julgado em 08/10/2019. Assim, com o ajuizamento do primeiro cumprimento de sentença da obrigação de pagar pelos Apelantes em 13/07/2015, o prazo de prescrição foi interrompido, ficando suspenso durante o curso do processo e voltando a correr após 08/10/2019, com o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito sem julgamento de mérito. Dessa forma, os Apelantes dispunham de apenas dois anos e meio para ajuizar novo cumprimento de sentença, e não cinco anos. O prazo derradeiro para a propositura de novo pedido de cumprimento de sentença era até 08/04/2022. Como o pedido foi ajuizado em 30.5.2022, já estava prescrito (AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.536/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). 5. A sentença que determina a liquidação no cumprimento da sentença não modifica o prazo de prescrição. 6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/32, sustentando que nos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 restou consignada a necessidade de liquidação do julgado. Aduz que, somente após efetivada a liquidação da sentença, poderá falar-se em inércia do credor em propor a execução. Ressalta que o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença por parte do sindicato tem como termo inicial o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, e como termo final o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sendo certo que é afastada a prescrição da pretensão executória quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente; b) artigos 202 do Código Civil e 8o do Decreto 20.910/32, afirmando que a interrupção do prazo como um todo se deu no momento em que se iniciou o cumprimento da obrigação, ou seja, em 28/02/2013, e consistiu no pedido de juntada de documentos para liquidação, não havendo falar-se em nova interrupção no momento em que foram apresentados os cálculos para liquidação do julgado, posteriormente. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a fixação de honorários recursais (ID 50906585). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 202 do Código Civil, 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido do Distrito Federal de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020